Tribunal: TJDFT
Processo: 0700213-25.2021.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em indenização por danos morais, em virtude fraude em cartão de crédito. Recurso do autor e do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Responsabilidade civil. Cartão de crédito. Estelionato. Fraude de terceiro. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC), salvo se comprovar culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. O boletim de ocorrência (ID. 27507952 - Pág. 2) indica que o autor foi vítima de estelionato. De acordo com a narrativa constante no boletim de ocorrência, terceiro estelionatário, em via pública, convenceu o autor a entregar seu cartão de crédito com as senhas, em troca de um pacote que, supostamente, continham outros cartões bancários. Foram realizadas duas compras no cartão de crédito do autor, nos valores de R$ 3.000,00 e R$ 4.000,00 (ID 27507953). Da simples análise da narrativa dos fatos, verifica-se que a fraude apenas foi possível em virtude de culpa exclusiva do autor, que entregou seu cartão de crédito com as senhas a terceiro desconhecido. Não se trata do chamado “golpe da troca do cartão”, em que há a substituição do cartão da vítima por outro. No caso em exame, o autor, por ato voluntário, entregou seu cartão e a senha ao estelionatário, supostamente para receber outros cartões de crédito. O autor foi negligente e não agiu com os cuidados mínimos que se esperava da situação, razão pela qual se conclui que não houve falha na prestação do serviço bancário. É inviável para o banco réu monitorar todas as operações bancárias realizadas pelo consumidor, notadamente quando há utilização do cartão com chip e utilização da senha.

4 – Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade praticada pelo requerido, não se acolhe o pedido de indenização por dano moral formulado pelo autor (art. 186 do Código Civil). Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos do autor.

5 – Recursos conhecidos. Recurso do réu provido. Recurso do autor não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.

W